Tribunal: STF
Processo: Rcl 51848
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADC 58. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LIMINAR. DEFERIMENTO.



1.     Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, formalizada por Sociedade Anônima Rádio Tupi, em face de decisão proferida pela 50ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, nos autos do Processo Trabalhista nº 0011093-30.2015.5.01.0050.



2.     Narra, em síntese, que a decisão reclamada ignorou o comando desta Suprema Corte nas ADC’s 58 e 59, julgadas em conjunto com as ADI’s 5.867 e 6.021, o qual, nas condenações judiciais trabalhistas, determinou a incidência do índice IPCA-E como indexador monetário na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa SELIC sem a incidência cumulativa de juros moratórios.



3.     Afirma que a sentença exequenda não fixou expressamente os critérios de atualização dos valores pedidos e deferidos, situação que se enquadra na decisão liminar proferida pelo Relator da ADC 58, Ministro Gilmar Mendes.



4.     Sustenta que, por meio da decisão reclamada, publicada em 27.1.2022, a 50ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro “insiste em tentar fazer crer [que] a observância imediata da decisão desta E. Corte depende de garantia do Juízo”, recusando-se a fazer valer o julgado vinculante desta Corte.



5.     Pede a concessão de provimento liminar para cassar a decisão reclamada, com a determinação para que o juízo reclamado observe a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal, ou, em caráter alternativo, a suspensão do processo até final julgamento desta reclamação.



6.     No mérito, requer a procedência do pedido para cassar a sentença proferida pelo Juízo da 50ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, no processo nº 0011093-30.2015.5.01.0050.



7.     É o relatório. Decido.



8.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF/88).



9.     Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos artigos 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



10.     No caso em tela, a alegação é de que o juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do STF, visto que rejeitou o pedido de adequação dos critérios de evolução de dívida trabalhista ao que decidido nas ADC’s 58 e 59, e ADI’s 5.867 e 6.021, sob a motivação de que a matéria estaria acobertada pela coisa julgada.



11.     Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da ementa do julgado paradigma:



    (...). 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. 



    Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021) 



12.     Em análise não exauriente, própria do momento processual, vislumbro plausibilidade na alegação da parte reclamante, tendo em vista que a sentença não foi expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros, apenas consignando: “Juros simples de 1% ao mês a contar do ajuizamento da ação e correção monetária na forma da lei e S. 381 do TST”.



13.     Nessa situação, incidem os efeitos da modulação fixada pelo Plenário do STF na ADC 58, conforme ilustram os seguintes precedentes:



    EMENTA: Agravo regimental em reclamação constitucional. Decisão da Justiça do Trabalho que transitou em julgado na fase de conhecimento sem fixação do índice a ser adotado para fins de correção monetária. Incidência da modulação de efeitos do julgado na ADC nº 58/DF. Condenação em honorários advocatícios. Angularização da relação processual. Possibilidade. Teoria da causalidade. Agravo regimental não provido. 



    1. A recusa da autoridade reclamada em observar o entendimento vinculante firmado no julgamento da ADC nº 58/DF – seja o provimento cautelar na ação paradigma, pois homologados os cálculos quando vigente ordem de suspensão nacional dos processos sobre a temática; seja o entendimento de mérito, ao recusar, por fundamento estritamente formal, a adequação dos cálculos após impugnação dentro do prazo – constitui violação da autoridade da Suprema Corte passível de correção na via reclamatória. 



    2. Por se tratar de decisão transitada em julgado na fase de conhecimento sem a fixação do índice a ser adotado para fins de correção monetária, incidem os parâmetros fixados na ADC nº 58/DF, em conformidade com o item iii da modulação de seus efeitos: “iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 



    3. À luz do princípio da causalidade, é possível a fixação de honorários de sucumbência em reclamações constitucionais ajuizadas após o Código de Processo Civil de 2015. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido.



    (Rcl 47677 AgR, Primeira Turma, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 10/02/2022)



14.     Cito, no mesmo sentido, recentes decisões monocráticas: Rcl 48.646 (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 22/02/2022), Rcl 51.858 MC (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/02/2022), Rcl 51.398 MC (Rel. Min. Nunes Marques, DJe 17/02/2022) e Rcl 51.107 MC (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 07/01/2022).



15.     Considero igualmente presente o periculum in mora, ante a continuidade da execução no juízo trabalhista, a caracterizar perigo de irreversibilidade prática dos efeitos da decisão reclamada.



16.     Ante o exposto, sem prejuízo de exame mais detido do caso por ocasião do julgamento do mérito, defiro parcialmente o pedido liminar para suspender em parte os efeitos da decisão reclamada, até decisão final desta reclamação.



17.     Ressalto que a presente decisão liminar não obsta a continuidade da execução quanto aos valores incontroversos, assim entendidos os que estiverem ajustados ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 58.



18.     Comunique-se, transmitindo-se cópia desta decisão à 50ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ.



19.     Cite-se a beneficiária para tomar conhecimento da presente reclamação e, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC).



20.     Ante o caráter reiterado da matéria, dispenso as informações do juízo reclamado, bem como o parecer do Procurador-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



Publique-se.



Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator